Tribunal: TJSP
Processo: 0011437-19.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011437-19.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ANTONIO
AQUINO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento
parcial ao recurso de apelação interposto por ANTÔNIO AQUINO MARTINS, para
reduzir-lhe as penas a 07 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
além de 22 dias-multa. Outrossim, o prazo de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor fica reduzido para 02 meses e 10 dias. Quanto ao mais, fica
mantida a sentença recorrida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011437-19.2017.8.26.0624 -Voto no 10761
2
Voto no 10761 – digital
Apelação: 0011437-19.2017.8.26.0624
Apelante: ANTÔNIO AQUINO MARTINS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Processo/Controle: 753/2017
1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí (afm)
Apelação. Embriaguez ao volante, em concurso material com o
crime de desobediência. Pretensão absolutória. Impossibilidade.
Higidez do quadro probatório. Penas redimensionadas. Mantido o
regime inicial semiaberto pela reincidência específica. Recurso
defensivo parcialmente provido, para reduzir as penas e o prazo de
suspensão da habilitação, mantida, no mais, a sentença recorrida.
Ao relatório da sentença de fls. 72/81, acrescenta-se
que ANTÔNIO AQUINO MARTINS foi condenado às penas de 08 (oito) meses e
17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 24 (vinte e quatro) dias-multa, bem como suspensão ou proibição de se obter
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias, por infração ao artigo 306, na forma do § 1o, II, c.c.
artigo 298, inciso I, ambos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro
CTB) e no artigo 330 do Código Penal em concurso material de delitos, facultado
o direito ao recurso em liberdade.
Em suas razões de recurso, postulou a Defesa a
absolvição do réu por insuficiência probatória e ausência de materialidade.
Alternativamente pleiteou a redução da pena no seu mínimo legal, a substituição
da pena corporal pelas restritivas de direito e a fixação do regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011437-19.2017.8.26.0624 -Voto no 10761
3

Contrariado
o
recurso,
manifestou-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Procede, em parte, o reclamo.
O
apelante
ANTONIO
AQUINO
MARTINS
foi
condenado porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, com dano potencial para duas ou mais pessoas. Consta
também que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o recorrente
desobedeceu à ordem legal de funcionário público.
Apurou-se que, na data dos fatos, após ingerir bebida
alcoólica, o denunciado conduziu o automóvel Fiat Uno Vivace 1.0, cor branca,
placas FAS 4276 - São Paulo/SP, pelas ruas de TAtuí, oportunidade em que
efetuou manobra “fechando” uma motocicleta, fato que levou tal motorista a
relatar o ocorrido a Policiais Militares.
Os agentes públicos, então, dirigiram-se ao local dos
fatos e avistaram o denunciado conduzindo seu automóvel, dando ordem de
parada a ANTONIO, que ignorou a ordem legal e seguiu em fuga, iniciando-se
perseguição.
Ocorre que o denunciado foi obrigado a parar o veículo
em decorrência do fluxo de veículos, sendo abordado.
Os Policiais Militares notaram que o denunciado
apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como olhos avermelhados, fala
pastosa e andar cambaleante. Além disso, o réu praticou o crime com dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011437-19.2017.8.26.0624 -Voto no 10761
4
potencial a mais de duas pessoas, haja vista que trazia a filha, criança de
somente 05 anos de idade como passageira, bem como investiu contra uma
motocicleta, contra quem apenas não colidiu porque o motociclista conseguiu
desviar da trajetória e, depois, acionou a Polícia.
ANTONIO foi conduzido ao Pronto Socorro local e
submetido a exame clínico, constatando-se que estava alcoolizado (laudo pericial
a fls. 14/15).
A absolvição visada pela Defesa é inviável, conforme
demonstrou a prova trazida aos autos.
A materialidade delitiva veio demonstrada pelo boletim
de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo
pericial de fls. 19/20 e pela prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
A testemunha José Batista dos Santos, policial militar,
relatou em Juízo que o veículo do réu transitava em ziguezague em frente à
viatura policial. Acompanharam-no e visavam proceder à sua abordagem,
emitindo sinais sonoros e luminosos, porém o acusado não parou. Após algumas
ruas, um ônibus bloqueou a passagem do veículo, possibilitando a sua
abordagem. Em contato com o réu, imediatamente constataram a presença de
sinais de embriaguez, bem como que portava garrafas vazias de cerveja no
veículo. Ele também levava no automóvel uma criança de cinco anos, colocando
sua vida em risco. O veículo foi apreendido e realizadas as medidas
administrativas. A criança foi entregue para sua genitora, esposa do recorrente,
que se recusou a realizar o teste de etilômetro (“bafômetro”). Encaminhado ao
Pronto Socorro, o médico de plantão atestou o estado de embriaguez do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011437-19.2017.8.26.0624 -Voto no 10761
5
Interrogado em Juízo, o réu negou ter ingerido bebidas
alcoólicas no dia dos fatos. Por outro lado, confirmou já ter sido processado pelo
crime de embriaguez ao volante.
Entretanto, a prova produzida nos autos não deixou
qualquer dúvida que ele dirigia embriagado, o que lhe retirou a coordenação
mental dos movimentos corporais.
Dessarte, fica mantida a condenação pelo delito
previsto no art. 306, do CTB, porque bem comprovado nos autos.
O apelante conduzia o veículo automotor com sua
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, nos termos do
art. 306, § 1o, inc. II, e § 2o do CTB.
O acusado até poderia não estar em “completo estado
de embriaguez”, porém seu estado de embriaguez, constatado pela prova
pericial, era o que bastava para a caracterização do delito em questão.
A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal e do
C. Superior Tribunal de Justiça, já se firmou no sentido de que o delito em tela é
crime de perigo abstrato.
Aliás, o atual entendimento jurisprudencial acerca do
tema é consentâneo com a alteração provocada pela Lei 11.705/08, que
incriminou a conduta de conduzir veículo em via pública sob influência de álcool,
sem constar do tipo qualquer referência à capacidade lesiva da conduta.
Nessa linha, temos os recentes julgados:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO PARCIAL DA LEI 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011437-19.2017.8.26.0624 -Voto no 10761
6
EXAME PERICIAL. NULIDADE. 1. O crime previsto no art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) é crime de
perigo, cujo objeto jurídico tutelado é a incolumidade pública e o
sujeito passivo, a coletividade. A ação penal pública condicionada à
representação, referida no art. 88 da Lei no 9.099/95, se mostra
incompatível com crimes dessa natureza. A ação penal é a pública
incondicionada.” (RHC 82517, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,
Primeira Turma, julgado em 10/12/2002, DJ 21-02-2003 PP-00046
EMENT VOL-02099-03 PP-00474).
“HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO ORGANISMO VERIFICADA
POR
'BAFÔMETRO'.
EXAME
ALEGADAMENTE
IMPRECISO.
TESTE DE SANGUE ESPECÍFICO NÃO REALIZADO. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL
COM BASE NESSE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE
COMPROVADA, SEM ESTREME DE DÚVIDAS, POR CRITÉRIO
VÁLIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 5.
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e para sua
comprovação basta a constatação de que a concentração de álcool
no sangue do agente que conduzia o veículo em via pública era
maior do que a admitida pelo tipo penal, não sendo necessária a
demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta." (STJ,
HC 140.074/DF, 5.a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de
14/12/2009.)
Lembrando que o objetivo desta norma penal é,
justamente, o de evitar que as pessoas, após beberem (ou usarem qualquer
droga), assumam o volante de veículo automotor, colocando em risco, ainda que
não concretizado, toda uma coletividade. Basta esteja o condutor ébrio, mesmo
que excelente motorista.
Por outro lado, como bem ressaltado pelo douto
Procurador de Justiça oficiante nos autos, ao contrário do que sustentou a
Defesa, não cabe ao “Poder Executivo Federal” estipular quais testes que devem
ser utilizados para a comprovação da materialidade do crime, pois a legislação é
absolutamente clara ao determinar que a alteração da capacidade psicomotora
por ingestão de bebidas alcoólicas pode ser: obtida mediante teste de alcoolemia
ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011437-19.2017.8.26.0624 -Voto no 10761
7
de prova em direito admitidos (parágrafo 2o, artigo 306, CTB). No caso dos autos,
apesar da constatação de apenas 0,05 mg por litro de sangue acima do tolerado,
referido teste constatou a materialidade do delito, não constando nos autos
qualquer demonstração de “falha do aparelho”, ônus de prova não produzido pela
Defesa.
Como se vê, a dinâmica dos fatos revelou que o réu
desobedeceu à ordem legal, prosseguindo o seu trajeto, mas foi bloqueado pelo
fluxo de veículos existente no local, oportunidade em que os policiais
conseguiram realizar a sua abordagem. Em contato com o acusado, de imediato
foi possível constatar o seu estado etílico, notadamente por seus olhos
avermelhados, fala pastosa e andar cambaleante. Conduziram-no ao Pronto
Socorro do município e, por meio de exame clínico, o médico responsável
constatou que o réu estava sob efeito de álcool etílico e/ou substâncias
psicoativas.
Assim, não vinga a tese defensiva apresentada, ao
sustentar a insuficiência de provas para a constatação da embriaguez.
O
delito
de
desobediência
também
ficou
suficientemente caracterizado pelo cotejo das provas constantes dos autos.
Com efeito, extrai-se dos elementos probatórios
trazidos aos autos que os policiais militares determinaram ao réu a parada a fim
de proceder à sua abordagem, todavia ele assim não o fez e prosseguiu com o
seu trajeto, em total descaso com a ordem legal emanada pelos agentes de
segurança. Observe-se que apenas parou mais a frente porque foi bloqueado
pelos demais veículos que utilizavam a via pública, possibilitando a concretização
de sua abordagem pela Polícia Militar. Logo, não há que se falar em atipicidade
do delito em comento, pois o réu desobedeceu à ordem legal emanada de
funcionários públicos no exercício regular de suas funções, ao deixar de atender
a determinação de parada a ele direcionada. Destarte, a conduta praticada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011437-19.2017.8.26.0624 -Voto no 10761
8
réu reveste-se de tipicidade e ilicitude a ensejar a condenação penal.
No tocante às penas aplicadas, porém, a sentença
comporta reparo.
Com relação ao delito de embriaguez ao volante, a
pena-base foi fixada no mínimo legal, porque favoráveis as circunstâncias do art.
59 do Código Penal. Portanto, nada há para ser reparado. Na segunda fase da
dosimetria, pela reincidência específica (fl. 71), suficiente um acréscimo de 1/6,
perfazendo 07 meses de detenção e 11 dias-multa. À míngua de outros
elementos modificadores, as penas resultam definitivas naqueles patamares.
Quanto ao delito de desobediência, pelas mesmas
razões antes explicitadas, e considerando a reincidência do apelante, as penas
totalizam 17 dias de detenção, mais 11 dias-multa.
No mais, diante da reincidência específica e das
circunstâncias do caso dos autos, em que o apelante conduzia embriagado seu
veículo automotor, trazendo como passageira sua filha de 05 anos de idade e
quase atropelou um motociclista, além de fugir da perseguição, dirigindo de
maneira perigosa pelas ruas da cidade, o regime inicial semiaberto se mostra
adequado.
Assim, em que pese o quantum da segregativa
aplicada, trata-se de acusado que não se emenda, fato comprovado pela
reincidência específica, denotadora de que o réu não assimilou a terapêutica
penal e continua a delinquir.
Por outro lado, em que pese o montante da pena
corporal ora reduzida, analisadas as circunstâncias do delito, e por se tratar de
apelante reincidente na prática de crime doloso, não preenche os requisitos para
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011437-19.2017.8.26.0624 -Voto no 10761
9
para a concessão de sursis, salientando-se que tais benesses legais não se
mostram socialmente recomendáveis no caso dos autos.
Por derradeiro, o apelo defensivo merece acolhimento
em outro ponto. A sentença recorrida aplicou indevida majoração sobre a pena de
suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, fixando tal
prazo em 02 meses e 20 dias. Contudo, a referida sanção há que ser calculada e
dosada a partir da base mínima legal (dois meses), tal como a privativa de
liberdade, o que fica adotado. Logo, aplicando-se semelhante fração de aumento
(1/6), a suspensão da habilitação fica alterada para o prazo de 02 meses e 10
dias.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso de
apelação interposto por ANTÔNIO AQUINO MARTINS, para reduzir-lhe as penas
a 07 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 22 dias-
multa. Outrossim, o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor fica reduzido para 02 meses e 10 dias. Quanto ao mais, fica mantida a
sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR